Tribunal: STF
Processo: HC 114591
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. 1. O condenado que estiver cumprindo pena privativa de liberdade em regime aberto não tem direito à remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 126 da Lei nº 7.210/1984. 2. Esse entendimento não foi alterado com a edição da Lei nº 12.433/2011. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.